Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE PROCESSUAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA.
1. Nos embargos à execução, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual do embargante quando este, de forma voluntária, após a propositura da demanda, quita a dívida impugnada e não oferece resistência ao pedido do embargado de extinção do feito. Precedente deste Tribunal.
2. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
3. Recurso conhecido e provido.